Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700822-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: REGINALDO DE SOUZA JUNIOR, JOSE DOS SANTOS, NILDE SOARES COSTA SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as fotografias que integram as contrarrazões juntadas ao ID 24252136. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator